Tribunal: TJDFT
Processo: 0029121-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0029121-82.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Considerando as conclusões do c. Supremo Tribunal Federal, retratadas no julgamento do RE 1.317.982, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 56119345). A Contadoria apresenta o documento de id 57544422, com total da condenação no montante de R$ 81.177,94 (oitenta e um mil cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Intimadas as partes, o Distrito Federal concordou com os cálculos, nos termos da petição de id 58223222, contudo, o exequente discorda dos cálculos da Contadoria e apresenta a planilha de id 57922301, com total da dívida no importe de R$ 84.414,26 (oitenta e quatro mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos). Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca da petição e da memória de cálculo apresentadas pela parte exequente em id 57922300, para que esclareça qual das planilhas se adequa ao disposto no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator